Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-98.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014386-98.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), P B SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.189.666/0001-30 (APELADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE LEVANTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito, condenando o advogado a devolver valores levantados em excesso a título de honorários contratuais, em razão da ausência de dedução prévia dos honorários sucumbenciais fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em: (i) saber se há coisa julgada que obste a presente demanda; (ii) saber se a pretensão estaria prescrita pelo prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC; (iii) saber se há ausência de interesse de agir diante de termo de quitação firmado entre as partes; (iv) no mérito, verificar se a condenação para devolução do valor deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de coisa julgada não prospera, pois a demanda versa sobre equívoco na emissão de alvará, e não sobre a correção dos cálculos no cumprimento de sentença.

4. A alegação de prescrição é rejeitada, uma vez que a causa jurídica decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do CC.

5. A preliminar de ausência de interesse de agir também é afastada, pois o termo de quitação não alcança valores decorrentes de equívoco na expedição do alvará, ocorrido posteriormente.

6. No mérito, a sentença agiu corretamente ao reconhecer que os honorários contratuais de 20% devem incidir sobre o valor líquido recebido pela parte, descontados previamente os honorários sucumbenciais de 10%, que pertencem exclusivamente ao advogado.

7. Mantida a condenação do recorrente à restituição dos valores levantados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados para 12% do valor econômico obtido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários contratuais devem incidir sobre o valor líquido recebido pelo cliente, após a dedução dos honorários sucumbenciais, que pertencem diretamente ao advogado.

2. A repetição de indébito é cabível quando comprovado o levantamento indevido de valores a título de honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
André Luiz Rossi
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, registrada sob o nº 1014386-98.2022.8.11.0055, ajuizada por
P. B. & Cia Ltda – ME,
em desfavor
do Apelante
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte apelante a devolver o valor de R$ 74.025,79, com as devidas atualizações, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na petição recursal, o apelante argumento preliminarmente a existência de coisa julgada, prescrição e falta de interesse de agir. No mérito sustenta que:
1)
a sentença não enfrentou importantes matérias ventiladas na primeira instância, em especial pontos fundamentais da defesa e dos embargos do recorrente; 2
)
a sentença não diferenciou honorários de sucumbência, contratuais e de cumprimento de sentença.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer a reforma parcial da sentença para que o “quantum debeatur” seja apurado por liquidação, nos termos dos arts. 509 a 512 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA.

A parte apelante sustenta que o valor entregue a título de alvará seguiu o cálculo homologado nos autos 1501-07.2001.8.11.0055, portanto, “não há se falar em descontos nestes cálculos, ainda que a título de custas e despesas processuais, pois tal não tem o poder de desconstituir o devido processo legal que já se sedimentou estabelecendo a COISA JULGADA MATERIAL em sede de cumprimento de sentença, até por que esta já está sedimentada com todos os pagamentos efetuados, inclusive ao Recorrido, nos termos do artigo 502 do CPC.”

A preliminar não prospera.

Nos autos o que se discute é a existência de erro na emissão do alvará pra transferência de valores referentes a pagamento de honorários e não se o cálculo estava ou não correto.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ofensa a coisa julgada.

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A parte apelante sustenta que o objeto da demanda envolve suposto enriquecimento sem causa, logo, está sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos previstos no art. 206, parágrafo 3º, inciso IV do CC.

A preliminar não prospera.

No caso em análise não se trata de ação fundada em enriquecimento sem causa.

A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária nos termos do art. 886 do CC.

Ocorre que no caso concreto há causa jurídica, qual seja: a contratação para a prestação de serviços advocatícios.

Assim, incide no caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

A parte apelante defende que as partes celebraram termo de quitação, logo, a relação jurídica existente entre as partes se extinguiu, de forma que não há interesse de agir da parte recorrida/autora.

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar porque o termo de quitação foi exigência para que fosse feito o substabelecimento.

Em segundo lugar porque o equívoco se deu a partir da expedição do alvará, portanto, em momento posterior ao termo de quitação de forma que não pode ser abrangido pelo respectivo termo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

VOTO – MÉRITO.

Na petição inicial, a parte autora P. B. & Cia Ltda – ME expôs que firmou com o advogado André Luiz Rossi um contrato de prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de uma ação de cobrança, com honorários contratuais de 20% sobre o valor obtido na ação.

Ocorre que, segundo a autora, o valor levantado a título de honorários contratuais foi apurado sobre o valor total depositado, sem o devido desconto prévio de 10% referente aos honorários sucumbenciais, o que resultou em um valor levantado em excesso. A autora alegou que, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente, o réu André Luiz Rossi se recusou a devolver o valor recebido indevidamente, o qual atingiria a quantia de R$ 43.143,91.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que “a r. sentença de mérito não considerou a existência de honorários sucumbenciais, de honorários contratuais e do cumprimento de sentença, o que induz a necessidade de criterioso levantamento, mormente considerando todo o contexto e complexidade de uma causa que perdurou por 18 anos, com vários recursos e diligências (ID 102516161). Assim, resta o devido contraditório para separar o que seria devido restituir a título de honorários contratuais; honorários advocatícios; parcelas do art. 523 § 1º, e onde incidiriam honorários em custas e despesas.”

No caso dos autos tenho que a sentença considerou a existência dos honorários sucumbenciais e contratuais, tanto que esclareceu:

“[...] A diferença entre os valores recebidos à época e o
quantum
referente a honorários advocatícios (20% sobre o numerário obtido da Ação) apurados sobre valor com os descontos prévios de custas e despesas processuais e honorários de 10%, perfazia um total de R$ 43.143,91 (quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Ocorre que, mesmo após cientificado do equívoco na percepção dos valores, e lhe ser solicitado o pagamento destes atualizados, via extrajudicial, a parte se recusou a fazê-lo; desta forma, justa a cobrança descrita nos autos [...]”

Verifica-se que a sentença reconheceu expressamente a existência de honorários sucumbenciais fixados em 10%, além de apontar que o valor dos honorários contratuais foi calculado sobre o montante total da condenação. Ou seja, para fins de repasse ao recorrente, não houve qualquer dedução relativa aos honorários sucumbenciais.

Assim, a decisão foi correta ao julgar procedente a ação, uma vez que os honorários contratuais devem incidir sobre o valor efetivamente recebido pela parte autora, o que, evidentemente, não inclui os honorários sucumbenciais de 10%, os quais pertencem diretamente ao advogado e não ao recorrido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro o valor dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025